Tribunal: TJES
Processo: 5037359-56.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037359-56.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: MARIA SOUTO ALBERTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO MERCADO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela instituição financeira requerida contra sentença proferida em ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual se reconheceu a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contrato de empréstimo pessoal não consignado. A sentença revisou os contratos para limitar os juros à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, condenando a ré à restituição simples dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em nulidade por ausência de fundamentação; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa por indeferimento da produção de prova pericial; (iii) determinar se os juros remuneratórios praticados são abusivos e justificam a revisão contratual; e (iv) estabelecer se é devida a restituição dos valores pagos a maior e em qual modalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não padece de nulidade por ausência de fundamentação, pois expõe adequadamente os fundamentos fáticos e jurídicos que justificam a revisão contratual e a restituição dos valores pagos a maior, atendendo aos requisitos do art. 489 do CPC e do art. 93, IX, da CF/88.

Não há cerceamento de defesa, pois o juízo de origem proferiu decisão saneadora delimitando os pontos controvertidos e, fundamentadamente, indeferiu a produção de prova pericial por entender que a prova documental constante dos autos era suficiente para o julgamento da lide.

A revisão dos juros remuneratórios é admitida em caráter excepcional, quando caracterizada a relação de consumo e comprovada a abusividade, conforme fixado pelo STJ nos Temas 25 a 27 dos Recursos Repetitivos (REsp 1.061.530/RS).

A taxa de juros contratada – 22% ao mês e 987,22% ao ano – revela-se manifestamente excessiva se comparada à taxa média de mercado informada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação (6,50% a.m. e 51,13% a.a.), não tendo a instituição financeira comprovado a existência de risco extraordinário que justificasse tamanha discrepância.

A restituição dos valores pagos a maior é consectário lógico da revisão contratual por abusividade dos juros, sendo devida na forma simples diante da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença que examina os argumentos das partes e fundamenta adequadamente sua conclusão não é nula por ausência de fundamentação.

Não há cerceamento de defesa quando o juízo indefere, de forma fundamentada, a produção de prova pericial diante da suficiência da prova documental.

É possível a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários quando demonstrada sua abusividade de forma concreta, em confronto com a taxa média de mercado.

A restituição de valores pagos a maior em razão de juros abusivos deve ocorrer na forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, § 11, e 489; CDC, arts. 6º, IV, 42, parágrafo único, e 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10.03.2009; STJ, AgInt no REsp 2.077.630/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.167.236/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.03.2023; TJES, Apelação Cível 0018057-35.2018.8.08.0035, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 11.04.2024; TJMG, Apelação Cível 5000262-13.2022.8.13.0467, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 17.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL
Nº: 5037359-56.2022.8.08.0024

AP
ELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELAD
A
: MARIA SOUTO ALBERTO

JUÍZO PROLATOR:
3ª Vara Cível Do
Juízo de
Vitória/ES,
Comarca da Capital
– Dr. Murilo Ribeiro Ferreira

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CREFISA S.A.
contra a r. sentença de evento ID. n.º 9888493, proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível Do Juízo de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, em sede de “ação revisional de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais”, ajuizada por
MARIA SOUTO ALBERTO
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para revisar os contratos objeto dos autos, declarar a abusividade das taxas de juros remuneratórios contratadas e limitá-las à média apurada no período pelo Banco Central, além de condenar a demandada à restituição simples dos valores pagos a maior a título de juros remuneratórios, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Depreende-se dos autos que a autora/apelada ajuizou a presente “ação revisional de contrato cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais” sustentando, em síntese, que o contrato de mútuo entabulado entre as partes conteria cláusulas abusivas, notadamente quanto à fixação dos juros remuneratórios, os quais, segundo alega, teriam sido estipulados em patamar superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza.

Em razão disso, requereu, ao final, a revisão judicial das cláusulas contratuais reputadas como excessivas, com a consequente readequação dos encargos financeiros, a condenação da instituição financeira ré à devolução em dobro dos valores pagos a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 13.532,40.

Citada, a parte ré apresentou contestação (ID. 23354954), na qual sustenta que o contrato em questão foi celebrado de forma livre e consciente pela demandante, inexistindo qualquer vício de consentimento ou prática abusiva a justificar a intervenção judicial. Alega, ainda, que os encargos financeiros pactuados respeitam os limites legais e que não há qualquer ilicitude ou conduta reprovável apta a ensejar a responsabilização civil por danos morais.

Ao julgar
parcialmente procedente
a demanda revisional, o magistrado entendeu que a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato de empréstimo superou, de forma manifesta, o patamar médio de mercado para operações da mesma natureza, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil, revelando-se abusiva.

Em complemento, convenceu-se o magistrado de que houve pagamento indevido pela parte autora, sendo devida a repetição dos valores cobrados a maior, porém de forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé na conduta da instituição ré e da aplicação, ao caso concreto, da orientação jurisprudencial anterior à modulação de efeitos fixada pelo STJ em 2021.

Contra r. sentença, a
CREFISA S.A.
interpôs apelação alegando, em síntese, que:
(I)
a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação mínima e por não ter analisado os elementos probatórios apresentados pela parte, violando os artigos 489 do CPC e 93, IX, da CF;
(II)
a decisão é nula por cerceamento de defesa, pois foi proferida sem saneamento do feito e sem produção das provas requeridas, notadamente a pericial;
(III)
a revisão contratual é indevida, pois as taxas de juros praticadas guardam relação direta com o risco da operação, o qual é elevado dado o perfil da clientela da instituição;
(IV)
a utilização da taxa média do Banco Central como parâmetro exclusivo é inadequada e contraria orientação do próprio BACEN e do STJ, especialmente nos REsp. 1.061.530/RS e 1.821.182/RS;
(V)
o julgamento do caso ignorou o contexto específico da atuação da Crefisa, que atua em nicho de alto risco de crédito;
(VI)
não há elementos nos autos que comprovem a alegada abusividade dos juros praticados;
(VII)
a condenação à restituição de valores é indevida, uma vez que não há má-fé da instituição financeira e o contrato foi quitado sem qualquer vício aparente.

Pois bem.

No que se refere à alegação de nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação, cumpre destacar que o juízo de primeiro grau expôs de forma adequada as razões de fato e de direito que o conduziram à conclusão, no caso concreto, de que os juros eram abusivos e de que era necessária a restituição dos valores que ultrapassassem a taxa média de juros, na forma simples. Assim, não se sustenta a tese de ausência de fundamentação, haja vista que a sentença recorrida articulou, de forma suficiente, os argumentos que justificaram a sua formação, em estrita observância ao princípio do contraditório, ao considerar os elementos relevantes apresentados pela parte, os quais, em tese, poderiam infirmar a decisão.

Ante o exposto,
rejeito
a alegação nulidade suscitada pela recorrente.

Quanto à tese de cerceamento de defesa, no sentido de que teria ocorrido o julgamento antecipado da lide sem o prévio saneamento e organização do processo, destaca-se que, ao contrário do alegado pela apelante, houve a prolação de decisão saneadora no evento ID. nº 9888489, ocasião em que o d. juiz fixou os pontos controvertidos e determinou a intimação das partes para que especificassem as provas a serem produzidas.

Embora a apelante tenha requerido a produção de prova pericial contábil para aferir a abusividade das taxas de juros praticadas e a realização de avaliação socioeconômica com vistas a verificar o risco de inadimplemento da parte autora, o juízo, fundamentadamente, indeferiu tais perícias, asseverando que os autos já continham elementos suficientes para a análise das controvérsias, sendo passível de comprovação por meio de prova documental.

Cumpre ressaltar que o magistrado, destinatário das provas, possui a autonomia para apreciar a necessidade de sua produção, formando seu convencimento com base na persuasão racional (AgInt no REsp nº 2.077.630/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,julgado em 15/04/2024, DJe de 18/04/2024).

Logo,
a alegação de cerceamento de defesa não se sustenta
, pois o magistrado de primeiro grau fundamentou, ainda que de forma sucinta, o indeferimento da produção de provas, expondo, em razão das peculiaridades do caso concreto, que os elementos constantes dos autos permitiam concluir pela adequada instrução dos autos, afastando a necessidade de novas provas.

Ademais, é de se ressaltar que
a própria apelante, em sua contestação, afirmou que os juros contratados em patamares superiores às médias de mercado se justificariam pelo enquadramento do consumidor em perfil de risco elevado de inadimplemento
. Tal assertiva, todavia, reforça a constatação de que as informações socioeconômicas utilizadas para subsidiar a pactuação contratual já se encontravam à disposição da própria instituição financeira, que, se tivesse interesse, poderia tê-las juntado aos autos como prova documental pré-constituída. Diante disso, revela-se adequada, à luz do princípio da cooperação e da distribuição dinâmica do ônus da prova, a decisão que indeferiu a realização de perícia socioeconômica, cuja finalidade poderia ser atendida sem necessidade de dilação probatória.

No que tange aos juros remuneratórios, o entendimento dos Tribunais Superiores é pacífico no sentido de que o limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei da Usura não se aplica às operações realizadas por instituições financeiras, prevalecendo, assim, o entendimento consagrado na Súmula 596/STF, segundo a qual “As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”. No mesmo sentido, a Súmula 382/STJ confirma que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade”.

De forma semelhante, a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento sob o rito dos Recursos Repetitivos (STJ. REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009, Temas 25, 26 e 27) acerca dos juros remuneratórios, conforme se depreende dos seguintes pontos:

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25);

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC - Tema 26); e

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27).

Dessa forma, o simples fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada em operações da mesma natureza, no período de celebração do contrato, não implica, por si só, a existência de abusividade. Cabe ao órgão jurisdicional, em atenção às peculiaridades do caso concreto, averiguar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro.

Na hipótese em apreço, a taxa média praticada para as operações de empréstimo pessoal não consignado à época das contratações, segundo informações fornecidas pelo Banco Central do Brasil, era de aproximadamente 6,50% a.m. e 51,13% a.a.,
revelando a exorbitância das taxas previstas no contrato firmado entre as partes – a saber, juros remuneratórios mensais de
22
% e anuais de
987,22
%
.

É verdade que o Poder Judiciário não pode se basear exclusivamente na taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para concluir pela abusividade da taxa contratada, devendo levar em consideração outros fatores relacionados à operação, como por exemplo:
a)
o valor solicitado pelo cliente;
b)
o prazo de amortização da dívida;
c)
a existência ou não de garantias da operação;
d)
existência ou não de entrada;
e)
existência ou não de seguro;
f)
o risco do cliente – rating;
g)
as fontes de renda e patrimônio do cliente;
h)
histórico de negativação e protestos do cliente;
i)
o relacionamento com a instituição.

A meu ver, contudo, tais fatores não justificam as taxas cobradas em tamanha discrepância às demais instituições financeiras para a mesma modalidade de empréstimo e época.

Isso porque a apela
nte apenas alegou, mas
não logrou êxito em demonstrar,
concretamente,
que a apelante se situava entre a categoria de mutuários com dificuldades em obter crédito no mercado, de modo a majorar o risco do negócio e, por conseguinte, a justificar a elevação dos juros remuneratórios a patamar acima do triplo da média de mercado para operações de mesma espécie
.

Ainda que se reconheça que empréstimos pessoais não consignados e sem destinação certa tendam a ser celebrados com menor formalidade e pesquisas cadastrais, justificando, em regra, uma maior margem de lucro, revela-se imprescindível a produção de prova documental mínima que sustente as alegações da recorrente de existência de risco extraordinário.
A requerida/apelante, contudo, não demonstrou, de forma inequívoca, o
rating
da requerente à época dos fatos, tampouco se comprovou a existência de restrição ao crédito – ônus que lhe competia,
segundo expressamente declarado pelo juízo na decisão saneadora que inverteu o ônus da prova
.

Portanto, considero que a apelante não logrou infirmar as razões pelas quais o juízo
a quo
considerou adequada a revisão das taxas de juros remuneratórios praticadas no contrato apontado para adequá-las às taxas médias mensais e anuais vigentes à época da contratação, haja vista ter sido excepcionalmente demonstrada a abusividade das taxas praticadas no contrato, tendo-se determinado que a restituição – a ser apurada em liquidação/cumprimento de sentença –
deverá ocorrer de forma simples
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação revisional de contrato de crédito pessoal cumulada com repetição de indébito e compensação por danos morais.
2. A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil.
Temas repetitivos 24 a 27. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.167.236/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Por fim, quanto à alegação de que descabe a condenação da apelante à restituição dos valores pagos a maior pela recorrida em razão da aplicação da taxa de juros originalmente fixada no contrato – em razão da abusividade dos juros remuneratórios –, cumpre ressaltar que a repetição do indébito, correspondente aos valores pagos em excesso, é consectário lógico da declaração de abusividade. A propósito, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS ABUSIVOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Reconhecida a relação de consumo ao caso e a abusividade com relação à taxa de juros praticada nos contratos declinados, deve ser mantida a determinação da sua revisão à luz da tabela do Banco Central à época. 2. Irretocável a sentença no tocante à taxa média do mercado, uma vez que observou a data de pactuação, com o respectivo percentual extraído por meio da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da celebração do contrato. 3. Configurada abusividade nas taxas de juros cobradas da consumidora, tem-se como devida a repetição do indébito na modalidade simples, conforme determinado pelo juízo a quo. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES - 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0018057-35.2018.8.08.0035 - Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Julgado em: 11/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO - EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE CONSTATADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - SENTENÇA MANTIDA. 1. A taxa de juros remuneratórios somente se caracteriza como abusiva quando demonstrada sua discrepância em relação à taxa média de mercado, hipótese caracterizada no caso.
2 .Verificada a abusividade dos juros remuneratórios, a repetição do indébito, correspondente aos valores pagos a maior, é consectário lógico.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 5000262-13.2022.8.13.0467 1 .0000.24.019997-6/001, Relator.: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 17/04/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2024)

Em que pese a apelante sustente, em caráter subsidiário, que a restituição dos valores a maior deve ocorrer na forma simples, e não dobrada, verifica-se que
a sentença recorrida já estabeleceu a restituição na modalidade simples
. Trata-se, assim, de parcela recursal que sequer merece ser conhecida, por ausência de interesse recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de apelação cível e, na extensão conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em consonância com o que prevê o art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante de 10% para 12% sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER EM PARTE do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.